Tribunal: TJMT
Processo: 1017932-34.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017932-34.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), RUTE ROSA DE ALMEIDA - CPF: 487.691.181-91 (RECORRIDO), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1017932-34.2019.811.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI

Recorrente(s):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido(s):

RUTE ROSA DE ALMEIDA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

01/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA - ÁUDIOS JUNTADOS EM CONTESTAÇÃO NÃO VALORADOS – ÁUDIOS DA CONTRATAÇÃO – CONTRATAÇÃO COM CONFIRMAÇÃO DE DADOS PESSOAIS – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS ÁUDIO JUNTADOS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada
de áudio relativo à contratação, no qual o consumidor indica seus dados pessoais, toma ciência dos produtos adquiridos e confirma a contratação, áudios impugnados genericamente, de rigor a improcedência da pretensão, ante a ausência de ato ilícito.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão e declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 512,33), bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ante a falta de comprovação da contratação, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL PROCEDENCIA
da pretensão formulada, para somente para declarar a inexistência do
débito mencionado na inicial no valor de R$ 512,33 (quinhentos e doze reais e trinta e três centavos)
e ainda determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito.

CONDENO
ainda a Reclamada ao pagamento em favor da Reclamante na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por
DANOS MORAIS
, devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data da homologação desta sentença (Súmula 362, STJ).

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da parte Requerente, somente com relação ao débito discutido neste feito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a reforma da sentença, alegando ausência de ato ilícito ante a comprovação da contratação e inadimplemento da parte promovente.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o valor da condenação.

Houve contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão, posto que houve a comprovação da relação jurídica entre as partes, mediante a juntada de dois áudios que comprovam a relação jurídica (Id. 53860137 e 53860138), os quais não foram valorados na sentença do juízo
a quo
e nem objeto de impugnação específica seja na peça de impugnação ou nas contrarrazões ao recurso inominado.

No caso, a parte promovente negou a contratação, alegando que teve o nome negativado indevidamente. Por outro lado, a parte promovida, ora Recorrente, juntou com a contestação dois áudios em que a consumidora confirma seus dados pessoais (nome completo, CPF, telefone), indica endereço, toma conhecimento das condições do cartão de crédito Santander Free e benefícios, tira dúvidas e, ao final, adere à contratação do serviço. Juntou, ainda, faturas indicando pagamentos, de modo que a comprovação do pagamento é ônus do consumidor.

Por sua vez, na impugnação a parte promovente se limitou a alegar que não houve comprovação da contratação, impugnando genericamente os áudios juntados e, assim, fora proferida sentença sem valorar os áudios juntados, sob o argumento de que não comprovam que seria a parte promovente a contratante dos produtos.

Desse modo, havendo a comprovação da contratação, mediante a juntada de dois áudios em que a consumidora confessa a relação jurídica, pois contrata os serviços, o qual fora impugnado genericamente, a improcedência da pretensão se impõe, ante a ausência de ato ilícito da parte promovida, ora Recorrente.

Em contrarrazões a parte promovente, ora Recorrida, também não se manifesta quanto ao áudio juntado.

Portanto, diante da comprovação da relação jurídica veementemente negada na inicial, a improcedência da pretensão é imperiosa.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020